Tribunal: TJES
Processo: 5008479-90.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008479-90.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE SIQUEIRA ANDRADE

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008479-90.2022.8.08.0012

APELANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADA: ALINE SIQUEIRA ANDRADE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONTRATO POSTERIOR À LEI N.º 11.795/2008. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a restituição imediata dos valores pagos por consorciada desistente (contratos firmados em 2022), com a retenção apenas proporcional da taxa de administração (referente ao período de um mês de permanência) e afastando a aplicação de cláusula penal e retenção de fundo de reserva. A apelante busca a reforma para que a devolução ocorra após o encerramento do grupo, com a retenção integral das rubricas contratuais previstas.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição de valores pagos por consorciado desistente em contrato celebrado sob a égide da Lei n.º 11.795/2008 deve ser imediata ou após o encerramento do grupo; e (ii) definir a legalidade da retenção integral da taxa de administração e a possibilidade de desconto de cláusula penal e fundo de reserva sem a prova de prejuízo ao grupo.

III. Razões de decidir
3. Para contratos de consórcio celebrados após a vigência da Lei n.º 11.795/2008 (fevereiro de 2009), a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e precedentes do STJ indicam que a restituição deve ser imediata, especialmente quando a administradora não demonstra que o pagamento compromete a estabilidade financeira do grupo. 4. A taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo de efetiva gestão do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora e desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV, do CDC). 5. A retenção de valores a título de cláusula penal e fundo de reserva pressupõe a prova inequívoca de prejuízo ao grupo consorcial decorrente da desistência, não bastando a mera alegação genérica ou presunção de dano.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Nos contratos de consórcio firmados após a edição da Lei n.º 11.795/2008, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer de forma imediata, salvo prova de prejuízo à estabilidade do grupo. 2. A taxa de administração deve incidir proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo. 3. A cobrança de cláusula penal e a retenção de fundo de reserva dependem de prova de prejuízo concreto causado ao grupo de consórcio.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008479-90.2022.8.08.0012

APELANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADA: ALINE SIQUEIRA ANDRADE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Rememorando-se o caso,
trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA MISTA ROMA contra sentença proferida pelo d. Juízo singular [ID 17957589], que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré Cooperativa Mista Roma Ltda. a restituir, de imediato, R$ 74.618,52 (total pago pelos quatro contratos), devendo descontar a quantia de R$ 1.300,00, correspondente ao percentual de 0,13%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 1.000.000,00 - somadas as quatro cartas), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data do desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação.”

Sustenta o recorrente COOPERATIVA MISTA ROMA, em síntese [ID 17957598]: (i) da impossibilidade de restituição imediata: uma vez reconhecida a validade do contrato e que a rescisão decorreu de desistência voluntária da consorciada, a devolução de valores deve observar a Lei nº 11.795/2008 e o regulamento do grupo, ocorrendo mediante contemplação ou após o encerramento do grupo, sob pena de violação ao princípio da mutualidade e ao equilíbrio financeiro do fundo comum; (ii) da legalidade da taxa de administração: a redução da taxa de administração a um valor proporcional a apenas um mês de permanência ignora a natureza global do serviço e a liberdade de estipulação garantida às administradoras, afrontando a jurisprudência consolidada e o equilíbrio econômico-financeiro da avença; (iii) da validade da cláusula penal e do fundo de reserva: tais institutos operam como pré-fixação de perdas e garantias de estabilidade do grupo, sendo descabida a exigência de prova de prejuízo concreto para a sua retenção, uma vez que o dano ao grupo é presumido pela saída prematura do participante.

Ao final, requereu o total provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que a restituição ocorra nos moldes contratuais e legais do sistema de consórcios, com a autorização das retenções integrais da taxa de administração, cláusula penal e fundo de reserva. Subsidiariamente, pleiteia a adequação dos critérios de retenção para patamares compatíveis com a realidade econômica do contrato.

Assim, a controvérsia recursal consiste em definir a legalidade da determinação de restituição imediata de valores pagos por consorciada desistente, bem como a possibilidade de retenção integral da taxa de administração, cláusula penal e fundo de reserva.

De plano, anoto que a natureza da rescisão como desistência voluntária e a validade do negócio jurídico não são objetos de análise deste recurso, uma vez que tais pontos da sentença não foram impugnados pelas partes, operando-se, no particular, a preclusão.

Quanto ao momento da restituição, a sentença deve ser mantida. O entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312 (REsp n.º 1.119.300/RS), que estabelece a devolução em até 30 dias após o encerramento do grupo, aplica-se apenas aos contratos anteriores à vigência da Lei n.º 11.795/2008.

Para os contratos celebrados após fevereiro de 2009, como o caso em apreço (firmado em 2022), a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a restituição deve ser imediata, salvo se a administradora demonstrar cabalmente que a retirada do valor compromete a estabilidade econômico-financeira do grupo consorcial. Veja-se:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO NATURAL DO RECURSO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.795⁄08. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL E MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DAS COTAS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Ausentes as hipótese excetivas do art. 1.012, §1º do CPC, o efeito suspensivo é o efeito natural da Apelação. 2. Nos consórcios firmados posteriormente à vigência da Lei n.º 11.795⁄08, em caso de desistência do grupo do consórcio, os valores pagos devem ser restituídos imediatamente após a exclusão do consorciado. Precedentes do STJ. 3. A discussão acerca da cláusula penal e de multa indenizatória, temas que não foram suscitados na contestação ante a revelia do Apelante, constitui inovação recursal que impede a manifestação do Tribunal. 4. Incidência de correção monetária a contar do pagamento das cotas e de juros a partir da citação. 5. Recurso desprovido. Sucumbência recursal. Majoração dos honorários. (TJES, Classe: Apelação, 48130286916, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar prejuízo concreto à coletividade de consorciados. A mera alegação genérica de risco ao sistema mutualista não autoriza a retenção dos valores por prazo indeterminado, o que configuraria desvantagem exagerada à consumidora.

No que concerne à taxa de administração, a remuneração da administradora deve guardar estrita proporcionalidade com o período de efetiva gestão do contrato. Reter a totalidade da taxa prevista para 180 meses quando a consumidora permaneceu vinculada por apenas um mês configuraria flagrante enriquecimento sem causa, violando o equilíbrio contratual. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – CONSÓRCIO – VALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PRAZO DE RESTITUIÇÃO – PROPORCIONALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO TEMPO DE PERMANÊNCIA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – DEDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - RECURSO DE LEAMSI COVRE MARTINS CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A sentença não afronta os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, pois são validas a cobrança de taxa de administração superior a 10% (dez por cento) e a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente no prazo de até 30 (trinta dias) do encerramento do plano. 2 . A aplicação proporcional da taxa de administração ao tempo de permanência do desistente não contraria o teor da súmula nº 538 do Superior Tribunal de Justiça, já que não houve a limitação judicial da referida taxa. 3. Não foi comprovado pela Embracon que a saída do Sr. Leamsi prejudicou o grupo, o que inviabiliza a cobrança da cláusula penal, segundo firme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . 4. As rubricas pagas a título de fundo de reserva devem restituídas de modo proporcional ao tempo de permanência do consorciado, e não de forma integral, em razão da destinação específica. 5. Recurso de Leamsi Covre Martins conhecido e improvido . Recurso da Embracon Administradora de Consórcio Ltda. conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018555-63.2020 .8.08.0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Desta forma, os descontos devem permanecer limitados ao percentual proporcional, conforme fixado na origem, não havendo razões para a reforma do julgado.

De igual modo, a retenção da cláusula penal compensatória e do fundo de reserva pressupõe a demonstração de dano relevante ao grupo consorcial, o que não foi evidenciado pela apelante. A jurisprudência do TJES é pacífica ao inadmitir tais descontos baseados em prejuízo presumido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO CONSORCIAL . DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA A MENOR. CLÁUSULA PENAL. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO . RETENÇÃO INDEVIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível extrair os motivos que embasam a sentença, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2) Formalmente manifestada a desistência do consórcio, a cobrança da cláusula penal pressupõe a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado . Precedentes. 3) A taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo de efetiva gestão, excluído o desconto do fundo de reserva. Precedentes. 4) A inclusão de cláusula específica no contrato de adesão, desprovido de assinatura do recorrido, somada à ausência de prova inequívoca da ciência da contratação do seguro, não caracteriza engano justificável e enseja, por conseguinte, a repetição do indébito em dobro . 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127431820218080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO . RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. DEDUÇÃO DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como fixou indenização por danos morais . A apelante sustenta que a devolução deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, com dedução das taxas contratuais, e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade das deduções contratuais previstas, como taxa de administração e fundo de reserva; e (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III . RAZÕES DE DECIDIR O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo. A administradora pode deduzir da restituição a taxa de administração e o fundo de reserva, sendo este último proporcional ao tempo de permanência do consorciado, nos termos da jurisprudência do STJ . A cobrança de cláusula penal é indevida na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, conforme entendimento consolidado no STJ. A correção monetária deve incidir desde cada pagamento efetuado pelo consorciado, conforme Súmula 35 do STJ, e os juros moratórios são devidos somente a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. A indenização por danos morais é indevida, pois não há prova de abalo emocional que ultrapasse o mero dissabor, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na prestação de serviço. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial. A administradora pode deduzir a taxa de administração e a parcela proporcional do fundo de reserva na devolução dos valores. A cobrança de cláusula penal exige comprovação do efetivo prejuízo ao grupo consorcial . A correção monetária incide desde o pagamento de cada parcela e os juros de mora contam a partir do 30º dia após o encerramento do grupo. A indenização por danos morais exige a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante, não caracterizado pelo simples inadimplemento contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, caput; CPC, art . 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04 .2010; STJ, Súmula 35; STJ, REsp nº 1.363.781/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .109.460/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j . 20.03.2023. Vitória/ES, 14 de abril de 2025 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00317092220188080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara Cível)

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, este resta prejudicado ante o julgamento de mérito do recurso, não se verificando, ademais, risco de dano grave ou de difícil reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em seus exatos termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor do causídico da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho a E. Relatora.